Tribunal: TJSP
Processo: 1500201-83.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo Majorado – Absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação de cada um dos apelantes – Redução penas-base – Inadmissibilidade - A culpabilidade dos agentes foi desvalorada em função da utilização de arma branca - Diante do decote da majorante, é possível analisar e valorar negativamente o emprego de arma branca na

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo Majorado – Absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação de cada um dos apelantes – Redução penas-base – Inadmissibilidade - A culpabilidade dos agentes foi desvalorada em função da utilização de arma branca - Diante do decote da majorante, é possível analisar e valorar negativamente o emprego de arma branca na primeira fase dosimétrica - Regime prisional semiaberto – Impossibilidade – Penas e regime bem dosadas, adequados ao caso concreto, não comportando reparos - Apelos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500201-83.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FERNANDO PEREIRA DA SILVA e JOAO VICTOR DOS SANTOS PEREIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO aos apelos ora interpostos, para que subsista a r. decisão combatida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-83.2018.8.26.0228 -Voto no 41.157
2
Voto no 41.157 – Capital
8 a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 1500201-83.2018.8.26.0228
Relator: Sérgio Ribas
Apte(s): Fernando Pereira da Silva
João Victor dos Santos Pereira
Apdo(s): Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo Majorado
Absolvição por
insuficiência probatória - Impossibilidade
Provas hábeis a
ensejar a condenação de cada um dos apelantes Redução penas-
base
Inadmissibilidade - A culpabilidade dos agentes foi
desvalorada em função da utilização de arma branca - Diante do
decote da majorante, é possível analisar e valorar negativamente
o emprego de arma branca na primeira fase dosimétrica - Regime
prisional semiaberto Impossibilidade Penas e regime bem
dosadas, adequados ao caso concreto, não comportando reparos -
Apelos não providos.
Vistos.
Trata-se
de
apelações
criminais,
interpostas por Fernando Pereira da Silva e João Victor dos Santos Pereira,
contra a r. decisão de fls. 169/174, cujo relatório se adota, acrescentando-se
que ao julgar procedente a ação penal, condenou os réus da seguinte forma: a)
João Victor Dos Santos Pereira à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13
(treze) dias-multa, no piso, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o,
inciso II, c/c o art. 29, ambos do Código Penal; b) Fernando Pereira da Silva à
pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-83.2018.8.26.0228 -Voto no 41.157
3
multa, no piso, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, c/c o
art. 29, ambos do Código Penal.
Inconformada, recorre a ilustre Defesa dos
réus, com razões de apelação a fls. 192/202, nas quais pleiteia a absolvição
dos apelantes por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a redução das
penas-base e fixando-se regime prisional mais brando.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado pelo ilustre representante do Ministério Público (fls. 206/209), o
qual se manifesta pelo não provimento dos apelos defensivos.
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se à fls. 223/230, apresentando parecer não
provimento dos recursos interpostos.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 27 de
outubro de 2018, por volta das 19h40, nas imediações da Praça da República,
nesta capital, Fernando Pereira da Silva e João Victor dos Santos Pereira,
menor de 21 anos na data dos fatos, agindo em concurso e identidade de
propósitos, subtraíram para si mediante grave ameaça exercida com emprego
de uma faca, um aparelho celular e a carteira contendo cartões e dinheiro,
pertencentes à vítima Leandro Alves Santana.
Segundo foi apurado, na data dos fatos, a
vítima caminhava na via pública quando os denunciados se aproximaram.
João Victor, com o uso de uma faca, anunciou o roubo e Fernando subtraiu o
celular e a carteira da vítima, deixando ambos o local.
A vítima noticiou os fatos a uma viatura
da polícia militar e em patrulhamento com os policiais, lograram localizar os
acusados nas proximidades da Rua 15 de novembro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-83.2018.8.26.0228 -Voto no 41.157
4
Com o acusado Fernando houve a
localização do celular e da carteira da vítima, porém, já sem os cartões e o
dinheiro. Com João Victor nada foi localizado (auto de exibição, apreensão e
entrega de fls.13). A vítima formalmente efetuou o reconhecimento dos
acusados.
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
resulta
consubstanciada nos autos com a vinda do auto de prisão em flagrante (fls.
01), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/10), pelo auto de exibição, apreensão
e entrega (fls. 13), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fls. 14), assim
como pelas demais provas acostadas aos autos.
No que tange à autoria criminosa, em sede
policial o apelante João Victor, declarou : “...que nega que tenha participado
do crime; que viu o Indiciado Fernando roubando a Vítima; que não estava no
local bebendo; que não estava com nenhuma faca; que não apanhou nem foi
torturado por nenhum Policial ...”(fls. 5).
Na fase administrativa da persecução
penal, o acusado Fernando confirmou parcialmente a prática delitiva,
declarando que : “...que estava com João Victor bebendo perto da Praça da
Sé; que não sabe o nome do bar; que a Vítima apareceu; que a Vítima
também estava bebendo; que a Vítima começou a conversar; que a Vítima
queria saber de prostitutas e se o Indiciado poderia arrumar uma prostituta
para ele; que a Vítima não tinha dinheiro para pagar nenhuma prostituta e
também não tinha dinheiro para pagar pela sua bebida; que como a Vítima
não tinha dinheiro para pagar a bebida tomou o celular dela para pagar a
conta no bar; que não roubou a Vítima; que ninguém usou faca para praticar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-83.2018.8.26.0228 -Voto no 41.157
5
o roubo; que não apanhou nem foi torturado pela Polícia...”. (fls. 06).
Em juízo, João Victor disse não se lembrar
bem dos fatos, pois estava bebendo. Esclareceu, no entanto, que não praticou
o roubo. Afirmou que estavam bebendo e o ofendido queria uma mulher, mas
ele não tinha dinheiro para pagar a conta do bar. Em razão disso, Fernando
falou que se ele deixasse o celular que pagaria a conta dele (fls. 168 sistema
Saj).
Por sua vez, o apelante Fernando declarou
que estava no bar bebendo com o corréu João Victor e a vítima lhes fez
companhia, com eles bebendo. Afirmou que ela lhe perguntou se ele não
conhecia nenhuma prostituta para arrumar. Acrescentou que o ofendido disse
que não tinha dinheiro para pagar pela bebida que consumiu e, por isso, se
ofereceu a pagar a conta e ficar com o celular da vítima, tendo esta aceitado a
oferta, razão pela qual pegou o aparelho para pagar a conta das bebidas
consumidas (fls. 168 sistema Saj).
Suas
versões,
porém,
padecem
de
credibilidade, não encontrando respaldo algum junto ao restante das provas
amealhadas aos autos.
Em contrapartida, a vítima, em relatos
firmes e coerentes, tanto na fase administrativa da persecução penal quanto
em Juízo, descreveu em detalhadamente a dinâmica do delito perpetrado
pelos réus, reconhecendo ambos acusados sem sombra de dúvida.
Esclareceu que, na ocasião dos fatos foi
abordado pelos réus que, na posse de uma faca, subtraíram a carteira estava
no seu bolso. Eles levaram determinaram a entrega da mochila, a carteira e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-83.2018.8.26.0228 -Voto no 41.157
6
celular. Pediu ajuda a policiais que, em pouco tempo, prenderam os réus, os
quais foram por ele reconhecidos (fls. 168 sistema Saj).
Isto posto, ressalte-se que, como se sabe,
em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de suma
importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito,
porquanto, não teria ela qualquer proveito em mentir.
No
caso
vertente,
suas
declarações
constituem a mais relevante contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou
assente que:
“No campo probatório, a palavra da
vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e
narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes.” (RT 484/320).
“Em Crimes tocados de clandestinidade,
como é o roubo, sua palavra assume relevante significado probatório, sendo
que o reconhecimento pessoal do agente do delito, quando feito com
segurança e presteza e em harmonia com outras provas, é fonte segura de
prova da autoria.” (Apelação no 803.157/5 - Relator - S. C. Garcia -
RJDTACRIM 18/126).
“Em sede de crimes patrimoniais, os
quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior
credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que
não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um
desconhecido.” (Revisão no 224.054/3 Relator - Orlando Bastos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-83.2018.8.26.0228 -Voto no 41.157
7
RJDTACRIM 18/194).
A
testemunha
Filipe
Rodrigues
Evangelista, policial militar, informou que estava em patrulhamento próximo
ao local dos fatos quando a vítima solicitou auxílio, relatando ter sido
assaltada por dois agentes. Disse que, quando realizavam diligência, a vítima
reconheceu os roubadores, os quais foram abordados. Afirmou que o celular
da vítima estava no bolso da bermuda do acusado João Victor, não se
recordando se a carteira estava com um dos réus. Não se lembrou também se
o ofendido mencionou o emprego de arma branca, mas confirmando que este
declarou que houve ameaça na subtração (fls. 118 sistema Saj).
Corrobora as palavras de seu colega de
farda, o policial militar Marcel Domiciano (fls. 118 sistema Saj).
Consigno que não se vislumbra qualquer
indício de que a vítima ou testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar
falsamente os réus e, também, não há nos autos elementos que indiquem
perseguição policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais,
funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos
devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos
demais elementos trazidos para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente
nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais
em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-83.2018.8.26.0228 -Voto no 41.157
8
corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
Não há que se acolher alegação de
insuficiência ou mesmo de fragilidade probatória ante a idoneidade e
consistência das provas colhidas, não se vislumbrando, como já dito, qualquer
interesse por parte das testemunhas em alterar a verdade dos fatos. Ao que se
vê, os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório são coerentes e
específicos, não pairando sobre eles quaisquer dúvidas, seja quanto aos fatos
delituosos ocorridos, seja em relação a seus autores.
A condenação dos ora apelantes era
mesmo de rigor.
Os pleitos subsidiários, de igual modo,
não merecem acolhimento.
A Defesa pretende a redução das penas-
base, sustentando que o emprego de arma branca não é mais uma majorante,
tendo a Lei afastado essa possibilidade de aumento.
Acrescenta que, com isso, se o emprego
de arma não configura mais uma causa de aumento, não é possível sua
utilização para fundamentar qualquer majoração da pena, pela ocorrência da
abolitio criminis dessa conduta.
Conclui que, sua utilização, ainda que na
primeira fase da dosimetria, implica ultratividade da norma penal mais
gravosa, especialmente considerando que a pena foi majorada em 1/6, fração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-83.2018.8.26.0228 -Voto no 41.157
9
similar ao de uma causa de aumento.
Pretende, desse modo, o afastamento da
majoração realizada na primeira fase dosimétrica.
Sem razão, no entanto.
Isto porque, ressaltou o Julgador às fls.
172/173, que: “...Na primeira fase, a utilização de arma branca é elemento
que representa maior reprovabilidade na conduta, por se tratar de
instrumento com maior potencial de vulnerar a integridade física da vítima e,
consequentemente, de reduzir suas chances de defesa. Além disso, merecem
desvalor as consequências do crime, já que a vítima se viu definitivamente
privada de parte de seus bens (a mochila e o dinheiro que levava em sua
carteira). Razoável, portanto, a majoração na primeira fase em 1/6 (um
sexto)....”.
Desse modo, na espécie, o emprego de
arma branca pelos acusados, por se tratar de objeto de elevado potencial
ofensivo, colocou concretamente em perigo a integridade física da vítima,
acentuando a reprovabilidade da conduta, e que, muito embora não configure
a majorante antes prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, em
face da inovação legislativa, pode e deve ser levado em conta de
circunstância judicial desfavorável, hábil a justificar a exasperação das
básicas na primeira fase da dosimetria, como ocorreu na hipótese vertente.
Em razão disso, as exasperações de um
sexto das penas-base, em razão da mencionada circunstância judicial
(emprego de arma branca) não se afigurou ilegal.
Portanto, verifica-se que os aumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-83.2018.8.26.0228 -Voto no 41.157
10
realizados foram corretos. Com efeito, a dosimetria da pena deve ser feita
seguindo o critério trifásico descrito no artigo 68, c/c o artigo 59, ambos do
Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre
fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as
circunstâncias elementares do tipo penal básico.
Foi o que ocorreu no caso ora em
comento, pois as majorações operadas pela r. decisão ora hostilizada
mostraram-se razoáveis e adequadas à espécie, considerando, sobretudo, a
culpabilidade dos ora apelantes e a gravidade dos fatos, em virtude das
condutas altamente reprováveis,
Assim sendo, observa-se que os aumentos
das penas-base estão devidamente motivados nas valorações negativas das
circunstâncias do delito e na culpabilidade intensa dos acusados o que afasta a
suposta violação do artigo 59 do Código Penal, devendo prevalecer.
Demais disso, o E. STJ já deixou
assentado que A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de
discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que
melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado,
exatamente como realizado na espécie (AgRg no AREsp 1058476/RJ, Quinta
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 15/12/2017).
Nesta senda, inviável o pedido de redução
das penas-base.
E, no que tange ao regime prisional
estabelecido, o inicial fechado para cumprimento das reprimendas, afigura-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-83.2018.8.26.0228 -Voto no 41.157
11
de fato, como o mais adequado ao caso concreto, necessário à
conscientização da ilicitude e único apto a prevenir a reincidência, haja vista
que se trata de delito extremamente grave, que vem assustando e ameaçando
a ordeira sociedade, cabendo ao Julgador destinar-lhe especial cautela,
impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade.
Com efeito, o delito em questão foi
perpetrado em concurso de agentes e emprego de arma branca para ameaçar o
ofendido, circunstâncias estas reveladoras da necessidade da imposição do
regime mais gravoso, não havendo que se falar em nenhuma teratologia no
regime mais gravoso imposto aos acusados.
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora recorrida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO aos apelos ora interpostos, para que subsista a r. decisão
combatida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator